Tribunal: STF
Processo: AI 167250
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO - FALTA DE ASSINATURA - DILIGÊNCIA - IMPROPRIEDADE.
O recurso há de estar formalizado no prazo assinado em lei. Descabe,
uma vez constatada a ausência de assinatura na petição de
encaminhamento e nas razões apresentadas, converter o processo em
diligência, ensejando-se à parte a formalização imprescindível -
precedentes: agravos regimentais nos agravos de instrumento nº
162.014, 161.881 e 161.801 - 2ª Turma, relatado pelo Ministro Néri
da Silveira, julgados em 14 de junho de 1993.